Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, onde pleiteava a anulação do auto de infração de trânsito. As razões do recurso se resumem à sustentação de preliminar de cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado do mérito quando existia pedido para a produção de prova testemunhal. Em contrarrazões, a parte recorrente ventila preliminar de inépcia da peça recursal.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13353215). Contrarrazões apresentadas (ID 13353254).

III. As razões recursais da parte autora guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almeja a sua nulidade sob a tese de suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de oitiva das testemunhas. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.

IV. Não prospera o alegado cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No presente caso, se mostra desnecessária a oitiva das testemunhas (sendo que uma delas é esposa do autor) em razão das provas documentais juntadas aos autos, as quais são suficientes para a resolução da lide, uma vez que o agente de trânsito descreveu a negativa do autor em realizar o teste do etilômetro, acompanhado do devido auto de constatação (ID 13353242, págs. 6-9), o que é suficiente para configurar a infração de trânsito prevista no art. 165 (e parágrafo único) do Código de Trânsito Brasileiro combinado com o seu art. 277 e na forma disciplinada pelo CONTRAN (Resolução 206/2006 na época dos fatos). Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

V. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.